Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750592-40.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença - Previdência privada - Expurgos inflacionários - Perícia atuarial: é desnecessária, uma vez que a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, que podem ser elaborados por perícia contábil - Honorários periciais: a cargo do devedor. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 806/1969, defendendo a necessidade de nomeação de perito atuarial. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID 35456504 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 806/1969, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “A sentença especificou parâmetros (índices e períodos) a partir dos quais é possível definir o valor da condenação mediante cálculos aritméticos que podem ser elaborados pela perícia contábil, sendo desnecessária, portanto, a atuarial, salvo justificada indicação contrária do próprio perito contábil a ser analisada pelo Juízo a quo (...) Portanto, é prescindível a realização da prova pericial atuarial, pois a aferição do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos com os critérios que título executivo os fixou” (ID. 28685406) (g.n.) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.345.326/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 8/5/2014, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da desnecessidade de perícia atuarial em razão da possibilidade de liquidação do julgado por simples cálculos aritméticos, decorreu da convicção formada em face da análise dos elementos fático-probatórios da lide, cuja revisão, no caso, implica o reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.498.299/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 12/9/2019) (g.n.). Ainda, sobre o tema, veja-se o AREsp 2064158, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2022. Por fim, determino que as publicações relativas às ora recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 35847296 e 35848664. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029